Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720622-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIDNEY SOARES SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SIDNEY SOARES SANTOS, apontando como autoridade coatora a 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 meses de detenção, no regime aberto e ao pagamento de 750 dias-multa (autos no 0703437-35.2020.8.07.0002). Alega não ser suficiente o conjunto probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, pois as porções encontradas no interior de seu veículo eram para consumo pessoal. Sustenta a necessidade de desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06. Requer a concessão da ordem, a fim de readequar a tipificação da conduta do paciente para o crime de porte de substância entorpecente para uso próprio. Informações ID 59489925. Parecer da 1a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06. Extrai-se do processo originário (no 0703437-35.2020.8.07.0002) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 meses de detenção, no regime aberto e ao pagamento de 750 dias-multa. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. DOIS RÉUS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1.Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: a) condenar AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO, nos termos do artigo 28, incisos II e III e § 3o, da Lei no 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses, bem como participação em curso ou programa de combate às drogas, em instituições a serem indicadas pelo juízo da execução; b) condenar SIDNEY SOARES SANTOS, nos termos do artigo 33, § 3o , da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão mínima legal. 2. Em seu recurso, o apelante AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO alega ausência de materialidade e atipicidade da conduta uma vez que não foi achado consigo, no momento da abordagem, nenhuma droga. Pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso III e V, do CPP. 3. O apelante SIDNEY SOARES SANTOS pede a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que a droga achada no interior do seu veículo era para seu consumo pessoal. Acrescenta que no momento da abordagem cada um dos réus já tinha fumado o seu cigarro de maconha, não restando demonstrado que o cigarro de Amauri teria sido repassado Sidney, o que torna impositiva a desclassificação do delito. 4. Recurso conhecido após provimento do HABEAS CORPUS CRIMINAL 0752036-06.2023.8.07.0000 (ID 56677365 - Pág. 2). Contrarrazões ofertadas (ID 48627666). O Ministério público oficiou pelo não conhecimento e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento (ID 48848165). 5. Consta da denúncia (ID 48627400) que: "(...) No dia 09 de novembro de 2020, por volta das 13h00, na rua da orla do lago, Quadra 7, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, o denunciado SIDNEY SOARES SANTOS, agindo de forma voluntária e consciente, ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO, para juntos a consumirem. Ainda, o denunciado AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO, agindo de forma voluntária e consciente, transportou ou trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar." 6. Das alegações de AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO. Observa-se do Auto de Apresentação e Apreensão a descrição da droga apreendida no momento da prisão em flagrante dos denunciados. Dessa forma, não se sustenta a alegação de ausência de materialidade, em especial porque em seu depoimento prestado na delegacia admitiu que tinha utilizado a maconha, sendo certo que a tenha portado antes do consumo. 7. Ademais, os depoimentos dos policiais que fizeram a abordagem e a prisão em flagrante são uníssonos e coerentes entre si ao afirmarem que “abordaram um veículo com dois indivíduos em seu interior, ante o forte odor da droga conhecida como 'maconha'”, e que “os denunciados confirmaram o uso da droga, sendo encontrados tabletes da droga no interior do veículo”. Confirmaram, ainda que “um dos denunciados alegou que a droga era de sua propriedade e que estavam consumindo-a conjuntamente”. (ID. 48627365). 8. Há ainda que se considerar o depoimento de Sidney, por ocasião do seu interrogatório, que afirma que estava no veículo com Amauri e que cada um estava com a sua droga, para consumo pessoal (ID 48627645 – 00:30 min. - 00:40 min.), o que confirma a posse da droga para consumo pessoal por parte de Amauri, restando comprovada a autoria e materialidade do delito (artigo 28, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). 9. Das alegações de SIDNEY SOARES SANTOS. Depreende-se dos autos que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. A prova da materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante está consubstanciada na Ocorrência Policial no 4.209/2020-0- 18a DP, no Termo Circunstanciado no 635/2020-18a DP, no Auto de Apresentação e Apreensão no 699/2020 (ID: 48627365) e na prova oral produzida na delegacia e em juízo, sob o crivo do contraditório. 10. Em seu depoimento em audiência Gilson de Carvalho, afirmou que: “um dos indivíduos assumiu a propriedade das substâncias localizadas e que ambos admitiram que estavam, juntos, consumindo a mesma droga...” (ID 48627620 – 00:58 min. – 01:05 min.), o que confirma os depoimentos do denunciado e do policial Flávio prestados na delegacia (ID 48627365 - Pág. 5). 11. Ressalte-se que a forma como as substâncias foram apreendidas na residência de Sidney, em um baú, contendo diversas "bitucas" de maconha (ID no.: 48627365 – pág. 09), além de três porções embaladas em material plástico, denotam que ambos os apelantes, no momento da abordagem, faziam uso compartilhado da droga pertencente a Sidney, o que comprova o delito de “consumo compartilhado de drogas” (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06) por parte de Sidney, não havendo falar-se em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06). 12. Verifica-se, ainda, que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Além disso, as declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade. Além disso, o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Dessa forma, a conduta dos acusados se amoldam aos tipos penais em que foram denunciado, além de restar demonstrados nos autos a autoria de materialidade dos delitos, o que torna irreparável a sentença que condenou AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO na pena inserta ao tipo penal do artigo 28, incisos II e III e § 3o, da Lei no 11.343/2006 e SIDNEY SOARES SANTOS na pena inserta ao tipo penal do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. 14. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95” (grifos acrescidos) Da leitura atenta da transcrita ementa, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, expôs, ainda que de forma sucinta – característica do procedimento dos Juizados Especiais – os fundamentos para tanto. Ademais, a ação de habeas corpus não constitui, em regra, via adequada à impugnação da prova indiciária para fins de desclassificação, pois o procedimento a que está submetida não apresenta margem para dilação probatória. Excepcionam-se apenas os casos em que as circunstâncias do caso concreto e os elementos já carreados aos autos evidenciam manifesta ilegalidade, não sendo este o caso dos autos. Assim tem se posicionado esta Corte: (...) 2. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de ilegalidade na obtenção da prova ou desclassificação da conduta, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório. (...) (Acórdão 1852697, 07150372020248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de tráfico para uso de substância entorpecente. [...] (Acórdão 1404528, 07051854020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator